Tribunal: TCU
Processo: 007.998/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (Extinto), enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 13557/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de aposentadoria de Cesar Boschetti emitido pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (Extinto) e submetido a este Tribunal para fins de registro, nos termos do artigo 71, inciso III, da CRB/1988. Considerando que, ao analisar o ato, a unidade instrutora identificou como indício de irregularidade o pagamento da parcela judicial, no valor de R$ 16,07, referente à rubrica "14o salário"; considerando que a parcela judicial mencionada deixou de ser paga nos proventos do interessado desde novembro de 2022, conforme os documentos de peças 10 e 11; considerando que os atos sujeitos a registro que, a despeito de apresentarem algum tipo de inconsistência ou irregularidade em sua versão submetida ao exame do Tribunal, não estiverem dando ensejo, no momento de sua apreciação de mérito, a pagamentos irregulares, serão considerados legais, para fins de registro, nos termos do §4o do art. 260 do Regimento Interno do TCU c/c art. 7o, §1o, da Resolução/TCU 353/2023; considerando que o ato em exame deu entrada no TCU em 03/11/2021, há menos de cinco anos, não se operando o registro tácito; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e §4o do 260 do Regimento Interno/TCU c/c art. 7o, §1o, da Resolução/TCU 353/2023, em considerar legal a concessão de aposentadoria em favor de Cesar Boschetti e ordenar registro ao correspondente ato, ressalvando-se que a parcela judicial referente à rubrica "14o salário" deixou de ser paga nos proventos do inativo, devendo informar ao órgão de origem desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 007.998/2022-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Cesar Boschetti (XXX.119.198-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (extinto). 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.